Tribunal: TJMT
Processo: 1020343-80.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020343-80.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), CRISTIANE VIEIRA LEMOS - CPF: 705.062.721-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE VIEIRA LEMOS - CPF: 705.062.721-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Y. L. F. - CPF: 106.278.881-86 (AGRAVADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESOLUÇÕES NORMATIVAS Nº 465/2021 E Nº 539/2022 DA ANS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ré, Bradesco Saúde, para limitar o custeio do tratamento aos valores previstos na apólice, bem como para afastar a obrigatoriedade de cobertura de atendimentos ministrados em âmbito escolar ou domiciliar.

2.

A embargante alegou omissão quanto à obrigatoriedade de que os procedimentos previstos no rol da ANS sejam executados exclusivamente por profissionais da saúde habilitados, conforme art. 6º da Resolução Normativa nº 465/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão recorrido quanto à exigência de que os procedimentos constantes no rol da ANS sejam realizados apenas por profissionais da saúde habilitados, à luz da Resolução Normativa nº 465/2021 e de sua posterior alteração pela Resolução Normativa nº 539/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução Normativa nº 539/2022, que alterou a Resolução Normativa nº 465/2021, introduziu o § 4º no art. 6º, estabelecendo que, no tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, a operadora de plano de saúde deve oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente, sem restringir o atendimento exclusivamente a profissionais da área da saúde.

4.

A natureza multidisciplinar das terapias destinadas ao tratamento de transtornos globais do desenvolvimento é incompatível com a exigência de exclusividade de profissionais da saúde, conforme o disposto no § 4º do art. 6º da Resolução Normativa nº 539/2022.

5.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece como abusiva a negativa de cobertura de terapias aplicadas por profissionais que não pertencem essencialmente à área da saúde, a exemplo da equoterapia e da musicoterapia (STJ, AgInt no REsp 1960809/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, DJe 13/09/2023).

6.

Todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas no acórdão embargado, portanto, não há omissão, contradição ou obscuridade, sendo o inconformismo da parte embargante incompatível com a via dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, art. 6º; Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS, § 4º do art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1960809/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, DJe 13/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento da ré Bradesco apenas para limitar o custeio do tratamento aos valores indicados na apólice, bem como para afastar o custeio dos atendimentos ministrados em âmbito escolar/domiciliar.

(ID. 257832170).

A embargante aponta omissão no que se refere a obrigatoriedade dos procedimentos constantes no rol serem executados por profissionais da saúde habilitados.

Alega que a Câmara julgadora foi omissa a respeito da ausência de cobertura obrigatória para acompanhante terapêutico em ambiente domiciliar e escolar.

Manifestação da parte embargada no ID. 262430750.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento da ré Bradesco apenas para limitar o custeio do tratamento aos valores indicados na apólice, bem como para afastar o custeio dos atendimentos ministrados em âmbito escolar/domiciliar.

A embargante aponta omissão no que se refere a obrigatoriedade dos procedimentos constantes no rol serem executados por profissionais da saúde habilitados, nos termos do art. 6º, da Resolução Normativa n. 465/2021.

Contudo, essa Resolução foi alterada pela Resolução Normativa n. 539/2022, que acrescentou o § 4º, que dispõe “
Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento
por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
.
”

E quanto ao prestador não fez qualquer distinção, até mesmo porque descaracterizaria a natureza multidisciplinar das terapias indicadas.

Inclusive, o próprio Superior Tribunal de Justiça não estabelece qualquer ressalva ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura de terapias aplicadas por profissionais que não são essencialmente da área da saúde como exemplo da equoterapia e musicoterapia. (STJ - AgInt no REsp: 1960809 SP 2021/0273390-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2023)

Dessa forma, não ocorreu o vício apontado, e todas as questões suscitadas e também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Apenas o desfecho dado à lide foi diverso do que pretendiam, situação que não autoriza ingressar por esta via.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025